Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-56.2020.8.11.0106
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000344-56.2020.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANTILIA GOUVEIA DOS SANTOS - CPF: 873.310.041-15 (EMBARGANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), SANTILIA GOUVEIA DOS SANTOS - CPF: 873.310.041-15 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SEGURADORA LÍDER contra o v. acordão proferido nos autos de Embargos de Declaração nº 1000344-56.2020.8.11.0106
,
que acolheu os embargos da autora/embargada, apenas para
“inverter o ônus sucumbencial fixado na sentença”
(cf. Id nº 137828651).

A embargante insiste que, houve contradição e omissão no julgado, pois ao julgar procedente o recurso determinando sua devolução a comarca de origem, se deu por motivo errôneo, visto que, o mesmo não foi julgado improcedente apenas pela alegada ilegitimidade da parte autora, mas também pelo fato de não ter sido constatado o nexo causal entre o acidente narrado e as lesões fatais, tese que não foi analisada nem em sede de apelação e nem em sede de embargados, pede, pois, que sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes, para sanar os vícios alegados

Nas contrarrazões de Id. nº 140686162, as embargadas refutam os argumentos recursais, torcendo pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há omissão ou contradição no v. acórdão; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo provimento do EDCL nº 0033820-45.2016.8.11.0041 interposto pela autora (cf. Id. nº

137828651).

O dispositivo
embargado foi lançado da seguinte maneira:

“
É cediço que, a indenização securitária pelo DPVAT necessita de dois requisitos: prova do acidente automobilístico e certidão de óbito da vítima.

As provas do acidente automobilístico (boletim de ocorrência cf. Id. nº 102396564) e a certidão de óbito (cf. Id. nº 102396562) do irmão da autora/inventariante demonstram o nexo de causalidade entre o acidente e a morte da vítima, e são suficientes para ensejar a indenização de seguro obrigatório DPVAT por morte. Portanto, impossível falar em ausência de nexo causal diante das provas contidas nos autos.

Na data de ocorrência do sinistro (12-12-2017), já vigorava a Lei nº 11.482 de 31/05/2007 (conversão em Lei da MP 340/2006), que deu nova redação, entre outros, ao art. 3º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

A partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III).
”

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no aresto que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos
e condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022